Tribunal: TJSP
Processo: 1007103-37.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO GERADOR DE DANO MORAL - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA PELA RÉ - SÚMULA No 326, STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE